Tribunal: TJSP
Processo: 1039767-29.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA PARCIAL
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039767-29.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANDERSON ALAN COUTO GUIMARÃES, é embargado ALESSANDRO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039767-29.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 28215
2
EMBARGANTE: ANDERSON ALAN COUTO GUIMARÃES
EMBARGADOS: ALESSANDRO ALVES
INTERESSADOS: MAURO ROBERTO BARBOUR E LUCI REZENDE BEVILACQUA
COMARCA: CAPITAL (7a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO OCORRÊNCIA
PARCIAL
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDERSON ALAN COUTO
GUIMARÃES contra v. Acórdão (fls. 606/610), que, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso.
A embargante sustenta que houve contradição e omissão no julgado, vez
que o autor foi vencedor nos embargos de terceiro que manejou, mas incrivelmente o R.
Juízo a quo havia arbitrado honorários sucumbenciais em seu desfavor, mesmo tendo sido
vitorioso. Observou que restou improvido o recurso de apelação, tendo sido majorado o ônus
da sucumbência. No mais, pugnou pela inversão do ônus da sucumbência, pelo fato do ora
embargado ter manejado recurso com o mesmo conjunto probatório existente, tendo
subsidiariamente pugnado pelo reconhecimento de ocorrência de sucumbência recíproca.
Instada a parte adversa a se manifestar, fora apresentada contraminuta.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil, somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador.
No que toca à alegação de contradição no julgado, referida situação, por um
lapso, ocorreu, na medida em que fora majorada a verba sucumbencial nos termos do art.
85, § 11, do CPC em virtude do improvimento do recurso, enquanto se verifica dos autos que
tal ônus não fora imposto ao então recorrente, mas sim, em relação ao recorrido, por conta
de sua desídia, pois havia deixado de transferir para si a propriedade do bem penhorado
junto ao órgão competente.
Diante desse cenário, plausível a manutenção do ônus da sucumbência
imposta da r. sentença, sem qualquer acréscimo, mormente quando considerado que a
majoração em que questão beneficiaria justamente o então recorrente/vencido, o que não se
coaduna com o escopo do artigo em questão, razão pela qual deve ser afastada a majoração
determinada.
Por outro lado, não há como inverter o ônus da sucumbência em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039767-29.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 28215
3
negativa de provimento ao recurso de apelação.
Primeiro, porque não fora interposto recurso de apelação pelo ora
embargante para que fosse reanalisada a questão atinente ao ônus da sucumbência, não
sendo suficiente a formulação de tal pleito no bojo das contrarrazões, vez que referida
matéria não foi devolvida em sede de recurso de apelação.
Segundo, porque o art. 85, § 11, do CPC apenas se refere à majoração dos
honorários advocatícios já fixados no bojo da sentença e não na fixação de honorários pelo
simples fato de desacolhimento do recurso de apelação interposto.
Daí porque, imperioso se faz o acolhimento dos presentes embargos de
declaração tão somente para o fim de excluir o último parágrafo da parte dispositiva, que
majorava os honorários advocatícios fixados na r. sentença.
Mais, creio seja desnecessário.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO
PARCIALMENTE, para o exclusivo fim de excluir o último parágrafo da parte dispositiva, que
majorava os honorários advocatícios fixados na r. sentença.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora